Tribunal: STF
Processo: Rcl 85513
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 55. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SUAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DE GOIÁS em face de acórdão (e-doc. 09) da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, proferido nos autos do Processo nº 5442632-32.2025.8.09.0051, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 55.

2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 5442632-32.2025.8.09.0051 (e-doc. 04) foi movido por ARLEI DA ROCHA PAIXÃO em face do ente público reclamante visando ao reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação, “com a inclusão de seus valores no cálculo do 13º salário e das féria s acrescidas de 1/3 constitucional, bem como quaisquer verbas rescisórias devidas ao final do contrato” (e-doc. 04, p. 11).

3. A sentença (e-doc. 02) foi pela improcedência dos pedidos, o que foi alvo de recurso a que foi dado provimento em acórdão (e-doc. 09) assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação por ela percebido, bem como a condenação do Estado de Goiás à inclusão dessa verba na base de cálculo das férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário, com o consequente pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, observada a prescrição quinquenal. 
2. O recurso do autor é próprio, tempestivo e dispensado o preparo por força da gratuidade da justiça deferida, razão pela qual dele conheço. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória ou remuneratória e se deve integrar a base de cálculo das férias acrescidas de 1/3 constitucional e do 13º salário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência atual das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJGO é uníssona no sentido de que, quando pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação assume natureza remuneratória, independentemente do rótulo legal. 5. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: RI nº 5125488-21.2025.8.09.0051, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, sessão de 15/04/2025, 1ª Turma Recursal; RI nº 5154607- 27.2025.8.09.0051, Relª. Geovana Mendes Baía Moises, sessão de 07/05/2025, 2ª Turma Recursal; RI nº 5182687-98.2025.8.09.0051, Rel. Neiva Borges, sessão de 30/04/2025, 3ª Turma Recursal; RI nº 5268572-80.2025.8.09.0051, Rel. Márcio Morrone Xavier, sessão de 14/06/2025, 4ª Turma Recursal. 6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1164, firmou a tese de que “incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”, reconhecendo sua natureza remuneratória quando não fornecido in natura. 
7. Considerando o disposto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de férias com base na remuneração habitual, conclui-se que verbas com natureza remuneratória, como o auxílio-alimentação pago de forma habitual e com desconto previdenciário, devem compor a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso inominado conhecido e provido, para, reformando-se a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a agar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal. A atualização do débito dar-se-á nos seguintes moldes: a) Até 08/12/2021 (véspera da entrada em vigor da EC nº 113/2021, art. 3º): correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pelos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, a partir da citação (Tema RG 810/STF; Tema Repetitivo nº 905/STJ, item 3.1.1, "c"); b) A partir de 09/12/2021 (entrada em vigor da EC nº 113/2021, art. 3º): correção monetária e juros de mora unificados na taxa SELIC. 
9. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, diante do provimento recursal (art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95). 
10. Advirto que eventual oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatórios, com o nítido propósito de rediscutir o mérito, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 
ACÓRDÃO 
Vistos e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas, ACORDA a PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, por unanimidade de votos, para CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do relator, Dr. Luís Flávio Cunha Navarro, sintetizado na ementa.
(e-doc. 09, grifo nosso)

4. Os embargos de declaração posteriormente opostos não foram conhecidos (e-doc. 08).

5. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão que deu provimento ao recurso deve ser cassado, por ofensa à Súmula Vinculante 55, pois:

    a) “A ratio decidendi que fundamenta o enunciado tem como cerne o reconhecimento da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, que não compõe a remuneração habitual do servidor. Justamente por essa natureza, a verba não gera reflexos em outras parcelas salariais e não se estende aos inativos, pois destina-se à compensação de despesas ordinárias decorrentes do exercício efetivo das funções” (e-doc. 01, p. 4-5);

    b) “Para o desprovimento do recurso do Estado de Goiás, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fixou que “o auxílio-alimentação, por possuir natureza remuneratória, pois pago em pecúnia e de forma habitual, deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas”, deixando de observar, portanto, a tese jurídica fixada pelo STF na ratio decidendi da Súmula Vinculante n. 55, sendo imperativo o julgamento de procedência da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 6);

6. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, impedindo, de imediato, a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 8).

7. No mérito, roga pela “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas” (e-doc. 01, p. 8).

Eis o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
 10. A reclamante aponta como paradigma a Súmula Vinculante 55 que assim dispõe: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”. 

11. O acórdão reclamado (e-doc. 09) considerou que o auxílio-alimentação percebido por servidor público deve integrar a base de cálculo das férias (indenizadas e terço constitucional), bem como décimo terceiro salário. 

12. A Súmula Vinculante 55, por sua vez, limita-se a afirmar que o benefício não se estende a servidores inativos. 

13. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15.03.2022  PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3396 E AO QUE DISPOSTO NO ENUNCIADO 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 1. No julgamento da ACO 3396 (DJe de 19/10/2020), esta CORTE determinou à União que se abstivesse de aplicar, ao Estado de Mato Grosso, qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso se continuasse a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Esta matéria difere da versada no ato impugnado (aplicação do disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria). 2. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 3. É inviável o ajuizamento de Reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), em hipótese na qual não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ACO 3.396 e da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Recurso de Agravo que se nega provimento. (Rcl 47556 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 20.08.2021  PUBLIC 23.08.2021, grifo nosso)

RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente. (Rcl 8168, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19.11.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037  DIVULG 26.02.2016  PUBLIC 29.02.2016, grifo nosso)

14. Considerando que o contexto específico da Súmula Vinculante 55  (não cabimento da extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita. 

15. Reitera-se: são situações distintas. Enquanto no acórdão reclamado se discute a repercussão da verba na remuneração de servidor em exercício, a Súmula Vinculante 55 versa sobre a impossibilidade dessa mesma verba alcançar aposentados e pensionistas. No mesmo sentido: Rcl 84.428, Rel. Min. Gilmar Mendes, e Rcl. 85431, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 

16. Além da ausência de estrita aderência, a reclamação constitucional não pode funcionar como sucedâneo recursal. Por essa razão, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 

17. Sem honorários visto que não houve angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente